Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-94.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DO FETO – FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À GESTANTE EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE COMPROVADA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA, MESMO NÃO SENDO POSSÍVEL AFIRMAR SE O FETO COM ATENDIMENTO ADEQUADO ESTARIA VIVO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, PARA ELEVAR SUBSTANCIALMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO.